Tribunal: TJDFT
Processo: 0708314-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RAFAEL FERREIRA DE SOUZA contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos de cumprimento de sentença movido por JOÃO RAIMUNDO DA SILVA MIRANDA, rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição online de valores encontrados na conta de titularidade do Agravante, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação à penhora (id. 83092013), no qual o executado Rafael alega que a penhora recaiu sobre verba oriunda de seu pagamento por prestação de serviços à empresa LIMPECRED. Alega que, por ser de natureza alimentíca, é impenhorável. Juntou extratos bancários acostados no id. 83092017. Em contraditório, a parte exequente se manifestou no id. 83462009. É o relato necessário. Decido. É cediço que os vencimentos, dado o caráter alimentar, são absolutamente impenhoráveis. A lei exclui determinados bens da constrição judicial. Dentre eles, há os absolutamente impenhoráveis, quer dizer, não podem ser penhorados em hipótese alguma (Art. 833, inciso IV, NCPC). Além disso, a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentindo de que é inadmissível a penhora, mesmo que parcial, de valores depositados em conta-corrente destinada ao recebimento de salários por parte do devedor. Entretanto, no caso dos autos, pela análise do extrato da conta-corrente acostados no id.83092017, verifica-se, quantum satis, que a constrição via Sisbajud em conta da executado, no valor de R$ 3.372,42 não recaiu em valor proveniente da sua prestação de serviço à empresa LIMPECRED. Vejamos. A última entrada de valor na conta corrente do executado realizada pela LIMPCRED ocorreu nas datas de 03/12/2020 e 04/12/2020, que somavam o montante de R$ 2.400,00. Nas datas de 10/12/2020 e 11/12/2020 o próprio executado transferiu para a LIMPECRED a quantia de R$ 2.000,00. Após isso, houve uma intensa movimentação financeira na conta corrente do executado com depósitos de terceiros que não a LIMPECRED. Dessa forma, considerando que a quase totalidade do valor já foi devolvida pelo próprio executado à LIMPECRED e considerando os gastos realizados pelo executado, bem como o recebimento de valor depositados por terceiros, resta afastada a sua alegação de que a penhora recaiu sobre verba impenhorável. Em face do exposto, REJEITO a impugnação apresentada no id. 83092013 e mantenho a penhora realizada. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores penhorados no id.82625619 em favor do exequente. Sem prejuízo, intime-se o exequente para indicar bens dos executados passíveis de penhora, sob pena de suspensão nos termos do art. 921 do CPC.” O Agravante se insurge contra a r. decisão, sob o fundamento de que a penhora recaiu sobre ganhos de trabalhador autônomo, tratando-se, assim, de verba de caráter salarial, abarcada pelo manto da impenhorabilidade, conforme previsão legal expressa no art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Explica que foi realizado bloqueio no valor de R$ R$ 3.372,42 (três mil trezentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos) na Conta Digital Nubank Agência: 001 Conta: 35353640-3 de sua titularidade, mas que tais valores são oriundos de seus trabalhos como prestador de serviços – captador de clientes – para empresa LIMPECRED, conforme declaração prestada pela própria empresa (ID 83092019 – pág. 01, dos autos de origem), oportunidade em que frisa ser profissional autônomo, sem vínculo empregatício. Acresce que os extratos de ID 83092017 dos autos de origem demonstram os recebimentos da empresa LIMPECRED nas seguintes ocasiões: 1 – R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 03/12/2020; 2 – R$ 1.000,00 (mil reais) em 04/12/2020, bem como os valores recebidos pelas empresas Aço Forte Portas e Janelas Ltda, Habitar C Imobiliário e Leandro da Motta Lameira, alegando que esses últimos registros consistem em clientes captados para a empresa LIMPECRED. Reitera, assim, o caráter salarial da quantia penhorada em sua conta bancária, por consistir em valores recebidos a título de atividade autônoma remunerada, tratando-se, portanto, de verba absolutamente impenhorável, nos termos da lei. De outra banda, acaso superado esse entendimento, sustenta a impenhorabilidade do numerário encontrado em sua conta bancária com fundamento no inc. X do art. 833 do CPC, uma vez que se trata de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos. Alude a precedentes do c. STJ, no sentido de que “são impenhoráveis aqueles valores poupados pelo devedor, seja em conta corrente, caderneta de poupança, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários mínimos”, ao que colaciona arestos em abono à tese defendida. Aduz que a constrição viola o princípio da dignidade humana, visto que a quantia bloqueada decorria de verba poupada para arcar com cirurgia a qual a sua filha foi submetida, fazendo alusão também ao art. 8o do CPC, segundo o qual o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando, dentre outros princípios, a proporcionalidade e a razoabilidade. Nesse contexto, sustenta o Agravante que a desconstituição da penhora realizada sobre seus ativos financeiros no valor de R$ 3.372,42 (três mil trezentos e setenta e dois e quarenta e dois) é medida de rigor, em vista da impenhorabilidade que recai sobre a verba. Ressalta, por outro lado, que a manutenção da constrição trará para si prejuízos de cunho social e patrimonial, sobretudo diante do atual momento vivido em razão dos efeitos da pandemia, não sendo social nem juridicamente aceitável permitir que uma pessoa, em prol da quitação de um débito, passe por necessidade, na falta de renda para arcar com seu sustento, mormente quando existe previsão legal expressa no sentido de serem impenhoráveis os ganhos de trabalhador autônomo e de valores poupados pelo executado até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Pleiteia, por fim, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata desconstituição da penhora dos ativos financeiros na conta de titularidade do Agravante, requerendo, quanto ao mérito, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada. É a suma dos fatos. De início, consta dos autos de origem que o benefício da gratuidade de justiça já foi deferido em sentença (ID 11626845 - Pág. 3), o que dispensa a renovação da pretensão nesta sede recursal, ressaltando, em todo caso, como fundamento para o deferimento, a presunção de veracidade que paira sobre a declaração de hipossuficiência da pessoa natural. Ultrapassado esse ponto, sabe-se que o artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No presente caso, sob um juízo de cognição sumária, considero presente fundamentação hábil ao deferimento do pleito do Agravante. Ao que se colhe dos autos, a conta digital em que realizado o bloqueio ora impugnado (ID 82625617 – Págs. 4/7, dos autos de origem) é utilizada pelo Agravante para o recebimento de seus proventos, como resultado do trabalho autônomo que exerce prestando serviços de captação de clientes para a empresa LIMPECRED. Os extratos de ID 83092017 – Págs. 1/15, dos autos de origem, somados à declaração da empresa LIMPECRED BRASIL SOLUÇÕES FINANCEIRAS - EIRELI (ID 83092019 – Pág.1) e à declaração de próprio punho do Agravante (ID 83092019 – Pág.3) levam a crer que ele não só recebe, na conta digital, o pagamento das comissões pela referida empresa, como também as recebe diretamente dos clientes que consegue captar. As repetidas transferências recebidas de “Aço Forte Portas e Janelas Ltda” e “Habitar C Imobiliário” sinalizam essa dinâmica, dando veracidade à versão do Agravante de que a verba bloqueada mediante uso do sistema SISBAJUD tem caráter salarial, pois oriunda dos ganhos de trabalhador autônomo, sendo, portanto, acobertada pelo manto da impenhorabilidade, nos termos da lei. Isto porque a norma processual civil (art. 833, IV, do CPC) é clara ao determinar a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios. Tal regra somente pode sofrer mitigação na hipótese do § 2o daquele dispositivo legal, quando se admite a penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida de natureza alimentar, não sendo este o caso dos autos. A respeito do tema, destaca-se o REsp 90.4774-DF, oportunidade em que o C. STJ entendeu pela impossibilidade da incidência de medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, consignando que a expressão ‘salário’ deve ser interpretada de forma ampla, incluindo na categoria protegida todos os créditos decorrentes da atividade profissional (REsp 904774-DF – Rel. MIN. Luis Felipe Salomão, julgado em 18/10/2011). Ressalto que os registros bancários anexados aos autos, conforme a dinâmica apresentada, fazem presumir que os valores recebidos pelo Agravante na conta digital Nubank têm natureza salarial e são por ele utilizados para custear suas despesas cotidianas ligadas a seu sustento, de modo que vislumbro o requisito da urgência exigível para a concessão da tutela antecipada requerida, acaso mantida a constrição do valor de R$ 3.372,42 (três mil trezentos e setenta e dois reais e quarenta e dois centavos). Com efeito, a um primeiro e provisório exame, entendo haver evidências de que o bloqueio judicial recaiu sobre crédito do Agravante decorrente de verba de natureza salarial, o que deslegitima a constrição efetivada. Por fim, oportuno consignar que eventual movimentação financeira na conta objeto da constrição, não relacionada ao salário, não tem o condão de retirar o caráter impenhorável das verbas remuneratórias ali recebidas, assim como já me manifestei em outros julgados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para que haja a imediata desconstituição da penhora dos ativos financeiros da conta de titularidade do Agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. À parte Agravada, para, querendo, oferecer resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Brasília/DF, 1o de maio de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator